Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-90.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801937-90.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO. RAZÕES NÃO APRECIADAS. COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. CDA HÍGIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução que impugnam a execução de CDA municipal, que encarta débitos fiscais originários de Auto de Infração expedido pelo PROCON;

O caráter negativo do instituto da prescrição inibe interpretação extensiva ou aplicação analógica da Lei nº 9.873/99 e do Decreto nº 20.910/32 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais. Portanto, a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida nas esferas estadual e municipal caso vigente específica previsão legal neste sentido. Precedentes do STJ;

Ausente nos autos qualquer referência ou colação de lei municipal regulando a prescrição intercorrente administrativa, deve ser reformada a sentença para rejeitar a prejudicial de prescrição suscitada pelo embargante. Ato contínuo, estando o processo em condições de imediato julgamento, com supedâneo na teoria da causa madura, positivada no §4º do art. 1013 do CPC, compete ao tribunal o exame de mérito dos embargos do devedor;

Não tendo o embargante apontado o valor da execução que entenda correto, tampouco carreado aos autos qualquer demonstrativo neste sentido, havendo outros fundamentos da ação, a teor do inciso II do §4º do art. 917 do CPC, havendo outros além do excesso de execução, apenas estes devem serão apreciados;

Não deve ser conhecido o fundamento lançado nos embargos à execução, visando à desconstituição de CDA, quando refuta fato estranho à causa de pedir da reclamação administrativa que resultou na aplicação da multa objeto do crédito fiscal;

Não tendo o devedor embargante apresentado qualquer contraprova desconstitutiva daquelas produzidas no processo administrativo que reconheceu a ilicitude da conduta, não há se falar em ausência de provas hábeis à aplicação da multa administrativa exigida na execução fiscal;

Custas e honorários pelo embargante, arbitrados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, acrescidos para o percentual de 15% em sede da majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo;

Apelação conhecida e provida. Embargos à execução julgados improcedentes.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

A 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 17/04/2023 a 24/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13240603), interposta pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
contra
sentença
(Id. 13240603) proferida pelo juízo de direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO PAN S/A, julgou
procedentes
os embargos, para decretar a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante defende a não incidência da prescrição intercorrente em processos administrativos do âmbito estadual; e que, na medida em que a execução em voga visa ao recebimento de crédito fundado em CDA, oriunda de multa administrativa do PROCON, autarquia estadual, ainda que tenham fluído mais de cinco anos sem movimentação, resta preservada a higidez do título executivo, não havendo se falar em inexigibilidade, tampouco em extinção da execução. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença e prosseguimento da execução.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 13240607).

Feito distribuído à minha relatoria.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença

que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou procedentes os embargos à execução, nos termos dos excertos transcritos:

“No caso em tela, o processo administrativo ficou parado do dia 30 de setembro de 2009 até 24 de agosto de 2016, portanto, 6 anos e 11 meses sem nenhum impulso da administração pública. É de salientar que não houve nenhuma diligência, nenhum ato praticado durante este período de tempo.

Diante do exposto, com base no inciso II, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE O PEDIDOR DO AUTOR E DECLARO PRESCRITOS o crédito de Certidão de Dívida Ativa nº 171/2020 e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas, dada isenção legal. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.”

A lide consiste em Embargos à Execução Fiscal nº 0805700-36.2020.8.14.0040, proposta pelo Município de Parauapebas em face do BANCO PAN S/A, com arrimo na Certidão de Dívida Ativa nº 171/2020, que encarta débitos fiscais no valor de R$ 8.012,57 (oito mil e doze reais e cinquenta e sete centavos), originários do Auto de Infração – PROCON - 411/2009 (Id. 19820358).

É incontroverso nos autos que o processo administrativo esteve parado, por inércia do embargante, pelo período compreendido entre 30/9/2009 e 26/8/2016, cingindo-se a matéria recursal à discussão relativa à incidência da prescrição intercorrente nos processos do executivo municipal.

Segundo o apelante, a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais ou estaduais deve estar prevista em legislação específica, não se aplicando as disposições da Lei nº 9.873/99 - que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências – tampouco o Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas dos entes federativos nacionais.

Segue transcrição do caput e do §1º da Lei nº 9.873/99, que dispõem, respectivamente, sobre o âmbito de eficácia da lei e sobre a prescrição intercorrente:

“Art. 1
o
Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1
o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Não obstante a regulação do Decreto nº 20.910/32 albergue todos os entes federados, seu teor compreende apenas a prescrição originária, nada prevendo acerca da prescrição intercorrente. Vide:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 5º Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.

Art. 6º O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.

Art. 7º A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.”

Em tal conjuntura, tendo em vista o caráter negativo do instituto da prescrição, que não comporta interpretação extensiva ou aplicação analógica de outro diploma legal, depreende-se que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida nas esferas estadual e municipal caso vigente específica previsão legal neste sentido. É o entendimento pacífico do STJ, ilustrado nos excertos dos precedentes transcritos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1861799 - SP (2021/0084932-1) SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça - RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - 19 de setembro de 2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.873/1999. DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. (...) 3. O acórdão proferido pela Corte a quo está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Decreto n. 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, contida apenas na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento desta Corte, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - REsp: 1987496 SP 2021/0299035-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma. Data de Publicação: DJ 22/04/2022)”

Neste sentido, ausente nos autos qualquer referência ou colação de lei municipal regulando a prescrição intercorrente administrativa no Município de Parauapebas, deve ser reformada a sentença que se conduziu em sentido oposto aos precedentes do STJ, para
rejeitar a prejudicial de prescrição
suscitada pelo embargante.

A partir da rejeição da prejudicial de prescrição, estando o processo em condições de imediato julgamento, com supedâneo no §4º do art. 1013 do CPC, passo ao exame de mérito dos embargos do devedor com as anotações a saber:

Mérito dos Embargos à Execução

A lide impugna ação de execução fiscal cujo objeto é a cobrança de débito fiscal oriundo de multa infracional aplicada ao embargante pelo PROCON em virtude de reclamação de consumidor pela remessa de cartão de crédito não utilizado, sobre o qual foram cobradas indevidamente duas faturas, não obstante o pedido de cancelamento do consumidor, tendo sido paga a primeira na quantia de R$ 182,14 (cento e oitenta e dois reais e quatorze centavos), que não lhe foi ressarcida.

Na exordial, o embargante sustenta a licitude da cobrança da tarifa de emissão de cartão de crédito, aduzindo que a imputação de ilicitude de sua conduta carece de provas neste sentido; defende o excesso da multa fixada unicamente segundo a condição econômica da empresa, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e que a mensuração da multa carece de motivação, sendo ausente a demonstração da dosimetria da pena, para observarem-se os parâmetros de agravantes que resultaram no valor final, e sem levar em consideração a circunstância atenuante de primariedade da empresa. Requer a procedência dos pedidos, com a nulidade do título executivo e extinção da execução.

Processo administrativo carreado no Id. 13240578.

Impugnação do embargado (Id. 13240586) defendendo a regularidade da CDA e pugnando pela improcedência dos embargos do devedor.

Réplica do embargante reafirmando as razões da exordial, em contraposição aos argumentos da impugnação (Id. 13240590).

Examino.

O art. 917 do CPC disciplina os limites da discussão possível em sede de embargos do devedor. Segue transcrição:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”

Quanto à alegação de excesso de execução, os §§2º a 4º do art. 917 do CPC preceituam o que segue:

“§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Observado o teor da exordial, ressoa que o embargante não apontou o valor da multa que entenda correto, tampouco carreou aos autos qualquer demonstrativo no mesmo sentido. Portanto, a teor do inciso II do §4º do art. 917 do CPC, não sendo este o único fundamento da ação, compete tão somente o exame dos demais fundamentos.

Sendo assim, deixo de apreciar as razões relativas ao excesso de execução deduzido.

Neste sentido, remanesce a discussão alusiva a: a) licitude da cobrança da tarifa de emissão de cartão de crédito; e b) ausência de provas da ilicitude da cobrança.

Sobre a licitude da cobrança de emissão de cartão de crédito, consigno sua estranheza em relação aos fatos deduzidos pela reclamação que deu azo ao título executivo.

Segundo o processo administrativo, a causa de pedir reside na cobrança de compras não realizadas e da reiteração de outra fatura, mesmo diante do pedido de cancelamento do cartão de crédito. Logo, a discussão não contempla tarifa de cartão e sim despesas não realizadas.

Desta feita, o fundamento não merece atenção na medida em que não dialoga com o caso concreto.

Quanto à ausência de provas da ilicitude, destaco que a cópia do processo administrativo contempla, às fls. 7/8 do Id. 13240578, a fatura de cobrança e o comprovante de pagamento, com indicação do cartão de crédito emitido pelo banco embargante em nome do embargado.

Sendo tais as provas dos fatos alegados na reclamação, competia ao ora embargante a produção de provas desconstitutivas daquelas, tais quais o pedido ou aceite do cartão de crédito, a comprovação da realização das compras objeto da cobrança, ou o comprovante de ressarcimento do valor. Porém, diante da falta da contraprova dos fatos, não há se falar em ausência de prova capaz de conduzir à aplicação da penalidade administrativa pelo órgão competente.

Sendo assim, julgo improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários, que arbitro na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, acrescidos ao percentual de 15% em sede da majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo. Ambos devem ser acrescidos ao valor principal, a teor do §13 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
à apelação para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente do título executivo fiscal; no mérito, diante da causa madura para julgamento, a teor do §4º do art. 1013 do CPC,
julgo improcedentes
os embargos do devedor, para condenar o embargante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, elevados a 15% em majoração recursal, e determino o prosseguimento da execução. Tudo nos termos da fundamentação.

Sigam os autos à origem, para o prosseguimento da execução, com a adoção das providências processuais subsequentes, a cargo do juízo
a quo.

É o voto.

Belém, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023